Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos,
I.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Edinei Barbalho de Camargo, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.
Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, encontrando-se ele cautelarmente segregado desde 1o de outubro de 2021 por força de ordem constritiva reputada ilegítima.
Consignou, nesse sentido, que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da ultima ratio, sob a perspectiva do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela ausência de exame de corpo de delito, não comprovando as alegadas lesões corporais na vítima.
Asseverou ter emprego fixo na Madeireira em Itanhangá, filho que depende de seus alimentos, endereço fixo, bem como os fatos narrados não remetem a maior gravidade e as lesões indicadas não foram comprovadas nos autos.
Por fim, afirmou que o decreto preventivo não possui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a prisão preventiva, inexistindo perigo de liberdade do paciente, além de no decisum a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.
Nestes termos, diante dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 106727953). Juntou documentos.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id. 107815473.
II.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante delito pois, no dia 1o de outubro de 2021, foi registrado na Delegacia de Polícia o Boletim de Ocorrência no 2021.255987, no qual consta a notícia de que a senhora Ivonete Fernandes foi agredida fisicamente e ainda ameaçada de morte pelo companheiro Edinei Barbalho de Camargo. Na oportunidade, a vítima relatou que:
“RELATOU QUE SEU COMPANHEIRO TINHA SAÍDO PARA RUA POREM JA ESTAVA EMBRIAGADO. A VITIMA NÃO VIU QUANDO O SUSPEITO RETORNOU, INFORMA QUE ESTAVA NA COZINHA ARRUMANDO A JANTA PARA AS CRIANÇAS FOI QUANDO SUSPEITO CHEGOU POR TRÁS DELA E LHE EMPURROU SEM NENHUM MOTIVO, A VITIMA INFORMA QUE NA DATA DE ONTEM TAMBÉM SOFREU AGRESSÕES APLICADAS PELO SUSPEITO, POREM HOJE COM O EMPURRÃO A VITIMA CAIU AO SOLO VINDO A LESIONAR OS DOIS JOELHOS E NOS DEDOS DO PÉ DIREITO, QUANDO LEVANTOU SAIU CORRENDO PARA RUA PEDINDO SOCORRO AONDE FOI AMPARADA POR UM TERCEIROS. (id. 106727952, p. 07)
A autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva a pedido do Ministério Público, com amparo na garantia a ordem pública, não só com o desiderato de tutelar a integridade física da vítima, mas igualmente para coibir a reiteração delitiva do paciente na prática do crime com violência doméstica, conforme se verifica dos autos no 3919-96.2019.811.0018, que tramitou na Comarca de Juara/MT, no qual o beneficiário responde a outro processo pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.668/41, também em desfavor da vítima Ivonete Fernandes (id. 106727952, p. 43). Confira-se:
“(...)
Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).
Insta destacar que a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.
A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 67005085), dos termos de depoimentos (id. 67005087 e 67005088), pelo termo de apreensão (id. 67005396) e principalmente pelas declarações da vítima (id. 67005089).
Ressai dos autos, que na noite do dia 01 de outubro do corrente, o flagranteado teria agredido a vítima, empurrando-a, conduta que lhe gerou lesões nos dois joelhos e nos dedos do pé direito. Noticiado o fato à Autoridade Policial, os policiais diligenciaram até a residência do autuado, que estava saindo com o seu veículo no momento. Realizada a abordagem, foi localizado no veículo uma arma branca do tipo “facão”.
Assim, em que pesem os argumentos da defesa, hás nos autos noticia da agressão e a requisição de corpo de delito (que virá aos autos para melhor apuração das lesões), termo de representação criminal assinado pela vítima e além do histórico do detido, devendo a presunção ser feita a favor da vítima no presente caso, ressaltando que no B.O. da PM consta que a vítima precisou sair correndo da própria casa e buscar socorro com terceiros.
A vítima em seu depoimento na DELPOL declarou ainda que foi xingada de vagabunda, sentindo-se injuriada e ameaçada, desejando representar criminalmente contra do detido, bem como receber medidas protetivas. CONSIGNO QUE JÁ FORAM DEFERIDAS MEDIDAS PROTETIVAS.
In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública e assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, vez que conforme se apura dos antecedentes do agente, não se trata do primeiro episódio de agressão do autuado para com a vítima, bem como a gravidade concreta das condutas perpetrada pelo agente, que proferiu ameaças de morte contra a vítima e após os fatos, quando da sua abordagem, estava saindo de sua residência munido com um facão, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.
Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.
Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
...
Insta destacar, por oportuno, que o réu responde a outro processo pela prática dos crimes disciplinados nos art. 129, §9°, do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, também em desfavor da vítima Ivonete Fernandes, conduta praticada em 06 de julho de 2019, apurada nos autos no 3919-96.2019.811.0018, na Comarca de Juara/MT.
Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade e principalmente a vítima, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.
Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa, REVOGO a fiança arbitrada pela Autoridade Policial e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado EDNEI BARBALHO DE CAMARGO em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública...” (id. 106727952, p. 40/44).
Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foi consignado que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 129, §§ 9° e 13°, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como nos autos de no 0003919-96.2019.8.11.0018, que tramitam na comarca de Juara/MT, trata de ação penal onde o beneficiário foi denunciado como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, tendo como vítima também a senhora Ivonete Fernandes, vejamos:
“No dia 02 de outubro de 2021 foram distribuídos os autos de no 1001233-67.2021.8.11.0108, no qual a autoridade policial da comarca de Tapurah/MT informou a prisão em flagrante de EDINEI BARBALHO DE CAMARGO pelo crime, em tese, de injúria e lesão corporal (artigo 140 e 129,§ 9o, ambos do Código Penal).
No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva sob o seguinte argumento (ID 67729175):
...
Posteriormente, no dia 08 de outubro de 2021, foram distribuídos os autos do inquérito policial de no 1001266- 57.2021.8.11.0108.
No dia 15 de outubro de 2021, foi ofertada denúncia onde o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas sanções dos artigos 129, §§ 9° e 13°, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 67942709).
A denúncia foi recebida no dia 19 de outubro de 2021 (ID 68030544). O réu foi citado no dia 22/10/2021 (ID 68623450). No dia 29/10/2021 houve o impulsionamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da resposta acusação (ID 67388419), defesa essa que ainda está pendente de apresentação.
Quanto aos autos de no 0003919-96.2019.8.11.0018, que tramitam na comarca de Juara/MT, após ligeira análise, verifiquei que se trata de ação penal onde o réu foi denunciado como incurso no artigo 129, §9°, do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, tendo como vítima também a senhora Ivonete Fernandes.
Ademais, verifica-se, ainda, que houve a imposição de medidas protetivas em desfavor do paciente, conforme se observa na decisão acostada ao ID 50132248 - Pág. 22/23, daqueles autos, e atualmente aguarda-se o inicio da fase instrutória do referido processo...” (id. 107815473).
Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pela impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão Colegiado.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)
Do mesmo modo, não foram anexados documentos pelo paciente que evidenciariam que o filho menor depende financeiramente unicamente do beneficiário e nem que residia com o mesmo.
No mais, é necessário destacar que, ainda, que a impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:
“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)” (RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.